Tribunal: TJSP
Processo: 1012093-27.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito e relação jurídica com pedido de antecipação de tutela – Nota promissória - Alegação da autora de que os títulos foram emitidos mediante fraude - Requerimento de produção de provas pela autora na inicial para comprovar suas alegações - Julgamento antecipado da lide – Descabimento – Necessidade de dilação probatória evidenciada no caso - Preliminar de

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito e relação jurídica com pedido de antecipação de tutela – Nota promissória - Alegação da autora de que os títulos foram emitidos mediante fraude - Requerimento de produção de provas pela autora na inicial para comprovar suas alegações - Julgamento antecipado da lide – Descabimento – Necessidade de dilação probatória evidenciada no caso - Preliminar de cerceamento de defesa arguida pela autora que deve ser acolhida – Sentença anulada – Recurso provido para tanto.